Tribunal: TJES
Processo: 5026774-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026774-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILLER ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
ZILLER ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão no
decisum
; conforme motivo aduzidos no
id12874095
.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão (Certidão de
id13109924
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que: Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso (XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Como se vê, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Tecidas as considerações alhures, no caso em apreço, não assiste razão a embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado.

In casu
, verifica-se que o Acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão proferida, sendo válido destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado.

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que as razões de decidir estão dispostas com clareza meridiana no voto proferido, exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal, sendo manifesta a pretensão reformista da parte embargante, através da via estreita dos embargos declaratórios.

Registre-se, por derradeiro, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação do embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id

12873353
),
REJEITANDO-O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)